Tribunal: STF
Processo: Rcl 90626
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Odair José do Rosário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000055-73.2019.5.12.0050), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no Tema 222-RG, RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):
“O Proponente pertence à categoria de trabalhador portuário avulso arrumador, registrado no OGMO-SFS e presta serviços aos Operadores Portuários no Porto Organizado de São Francisco do Sul/SC. 
O Proponente propôs a ação nº 0000055-73.2019.5.12.0050, a fim de ver reconhecido o seu direito ao recebimento do adicional de risco previsto nos art. 14 e 19 da Lei 4.8360/1965, na base de 40% de sua remuneração mensal
[...]
Repisa-se que o caso paradigma votado no RE nº 59.712-4 é idêntico ao caso originário desta reclamação constitucional, pois trata exatamente da aplicabilidade do mesmo direito, isto é, o reconhecimento do adicional de risco previsto na Lei 4.860/65 ao Proponente, que é trabalhador portuário avulso típico. 
Assim sendo, ao tratar a demanda como ausente de transcendência, o c. TST, por meio da decisão ora atacada, usurpou a competência constitucional desta c. Corte, já que a decisão preferida em sede de agravo de instrumento em recurso de revista foi atacada por último em embargos de divergência, no entanto, o §6º do art. 988 do CPC preconiza que “A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação
[...]
Diante do reconhecimento da repercussão geral suscitada e reconhecida, e após a maioria de votos favoráveis no c. STF quanto a extensão do adicional de risco aos TPAs, priorizando a igualdade entre os trabalhadores portuários, lato sensu, como se refere a Lei nº 4860/65, em seus artigos 14 e 19, e o art. 7º, XXXIV, da Constituição da República, a matéria impende ser tratada sob a égide constitucional e passível da interposição de recurso extraordinário para apreciação desta c. Corte.”
 
Ao final, no mérito, requer “seja recebida a presente Reclamação, determinando cassação da decisão ora atacada, com adequação da tese julgada ao entendimento firmado pelo c. STF no tema 222 da repercussão geral”.
É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...])
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no Tema 222-RG, RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN.
A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato impugnado consiste em acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que não reconheceu a transcendência da causa quanto ao tema “adicional de risco” e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora reclamante (eDoc. 5).
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 21 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente